Tribunal: TJDFT
Processo: 0722080-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que reconheceu a existência de prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos a ocorrência de prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir.
3. O art. 189 do Código Civil preceitua que ocorrendo a violação de um direito surge para o seu titular uma pretensão, a qual deve ser exercitada no prazo estipulado pela lei, sob pena de a inércia do seu titular incorrer na prescrição.
4. A prescrição configura verdadeira sanção ao titular do direito violado, que deixa escoar o prazo legal para exercitar sua pretensão. O instituto da prescrição tem por finalidade promover a pacificação social e resguardar a segurança jurídica, consolidando as relações jurídicas.
5. A legislação civil prevê prescrição quinquenal para as dívidas materializadas em instrumentos particulares ou públicos, (art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil), situação em que se enquadra o título judicial exequendo.
6. O art. 924, inc. V, do CPC prevê que a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução, sendo que o art. 921, inc. III e §§ seguintes, também, do Código de Processo Civil, descrevem como sucederá essa prejudicial de prescrição. Não localizados bens penhoráveis do devedor, suspenderá o processo pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente.
7. A configuração do fenômeno da prescrição intercorrente exige a ocorrência simultânea do transcurso do prazo prescricional para a cobrança do título executivo e a paralisação do processo por inércia do credor. Não caracterizada a incúria do exequente em promover as diligências necessárias para satisfação do crédito exequendo, afasta-se a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Sem majoração.
Tese de julgamento: “A configuração do fenômeno da prescrição intercorrente exige a ocorrência simultânea do transcurso do prazo prescricional para a cobrança do título executivo e a paralisação do processo por inércia do credor. Não caracterizada a incúria do exequente em promover as diligências necessárias para satisfação do crédito exequendo, afasta-se a prescrição intercorrente.”